Tribunal: TJSP
Processo: 1002888-33.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos de Declaração – Reapreciação das provas, para fins de reconhecimento dos requisitos necessários para concessão de benefício acidentário – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do atual Código de Processo Civil, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

Rejeito os embargos de declaração.